Tribunal: STJ
Processo: 5360033-79.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042823 - RS(2025/0346200-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CANOAS
PROCURADORA
: ROBERTA MEINHARDT FLACH - RS076959
INTERES.
: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ BITENCOURT
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DE QUADROS NETO - RS094843
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55874594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 34aa166b-1027-4656-8c0a-72bdf9b62ce2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042823 - RS(2025/0346200-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CANOAS
TERC INTER
: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ BITENCOURT
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DE QUADROS NETO - RS094843
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
desafiando decisão de
Bolognesi Empreendimentos Ltda.
fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência
446/448,
do Enunciado n.
pois a parte recorrente deixou de rebater, de forma específica,
182/STJ,
os seguintes fundamentos adotados pelo juízo negativo de admissibilidade: ausência de
afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula n. 83/STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, que: (I) houve negativa de
prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal
não teria analisado todas as questões
a quo
suscitadas, mesmo após a oposição de embargos declaratórios; e (II) refutou
especificamente a aplicação da
sustentando sua inaplicabilidade no
Súmula n. 83/STJ,
Documento eletrônico VDA54766659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:29
Código de Controle do Documento: 36d70335-c443-42be-a3cf-082b0f60d9f1

caso concreto, por estar o acórdão recorrido em descompasso com a legislação federal,
em especial com os arts. 9o, III, e 11 da
e 805 do CPC.
Lei n. 6.830/1980;
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 469).
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque a parte recorrente não
rebateu, de modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados pela decisão
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a conformidade do aresto regional
com a jurisprudência pacífica do STJ no tocante à penhora.
Com efeito, o
presidencial local, no que importa ao presente
decisum
recurso, inadmitiu a insurgência especial sob o fundamento de que, "estando o acordão
recorrido em consonância com os aludidos precedentes, incide a Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual 'não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida', aplicável ao recurso interposto tanto pela alínea a quanto pela c do artigo
105, inciso III, da Constituição da República" (fl. 394).
A leitura da petição de agravo em recurso especial de fls.
revela
692/706
que, na espécie, a parte agravante se limitou a defender que "[o] acórdão recorrido está
em dissonância com o ordenamento pátrio, pelo que não há que se falar em aplicação da
Súmula 83 do STJ" (fl. 418), sem trazer, no entanto, acórdãos do STJ versando sobre a
mesma hipótese dos autos.
Assim, como o apelo nobre foi inadmitido tendo por pilar o entendimento
de que o Sodalício
se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte
a quo
sobre a questão, caberia à parte insurgente demonstrar que o precedente indicado na
decisão refutada não se aplicaria ao caso dos autos ou, ainda, que o entendimento
jurisprudencial deste Pretório não está pacificado no mesmo sentido do aresto recorrido,
com a
aos referidos no decisório
citação de julgados contemporâneos ou supervenientes
impugnado, providência da qual não se desincumbiu.
Em igual sentido, confira-se:

Documento eletrônico VDA54766659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:29
Código de Controle do Documento: 36d70335-c443-42be-a3cf-082b0f60d9f1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do STJ,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que
exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR
Quarta Turma, DJe de
)
26/9/2024.

Ora, segundo compreensão deste Tribunal, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
Documento eletrônico VDA54766659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:29
Código de Controle do Documento: 36d70335-c443-42be-a3cf-082b0f60d9f1

visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54766659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/03/2026 20:18:29
Código de Controle do Documento: 36d70335-c443-42be-a3cf-082b0f60d9f1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.823 / RS
Número Registro: 2025/0346200-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53600337920238217000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CANOAS
PROCURADORA : ROBERTA MEINHARDT FLACH - RS076959
INTERES.
: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ BITENCOURT
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DE QUADROS NETO - RS094843
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CANOAS
TERC INTER : LUIZ CARLOS RODRIGUEZ BITENCOURT
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DE QUADROS NETO - RS094843
TERMO
Documento eletrônico VDA55854175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: fb3afae8-29e7-4d2e-91d0-5c77049a0ef6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: fb3afae8-29e7-4d2e-91d0-5c77049a0ef6